Tribunal: TJSP
Processo: 2168540-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante apontou a omissão no acórdão embargado, no tocante à ausência de requerimento, pelo agravante, ao Juízo de primeiro grau, para que fosse reavaliado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução – Desnecessidade de requerimento prévio de reavaliação do efeito - Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante apontou a omissão no acórdão embargado, no tocante à ausência de requerimento, pelo agravante, ao Juízo de primeiro grau, para que fosse reavaliado o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução – Desnecessidade de requerimento prévio de reavaliação do efeito - Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.